Tribunal: TJMT
Processo: 1058086-87.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAIS MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBA DEVIDA. PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA BASEADO NO TEMPO TOTAL DE SERVIÇO CONSTANTE NOS ATOS OFICIAIS DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RECURSO QUE NÃO DEMONSTROU, COM PRECISÃO E RESPALDO DOCUMENTAL, A CONTINUIDADE DO SERVIÇO ATIVO EM PERÍODO SUPERIOR AO REGISTRADO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353241383 – reclamação nº 1058086-87.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente os pedidos da inicial, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do abono permanência considerando o tempo de serviço publicado na aposentadoria no Ato 1295/2025 o qual consta 31 (trinta e um) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias para a parte reclamante ABRANTES CAMPOS MARTINS, e o tempo de serviço publicado na aposentadoria no Ato 1301/2025 o qual consta 32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias para a parte reclamante ALES DA SILVA CORREA, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, referente aos períodos não atingidos pela prescrição quinquenal. 2- Restou demonstrado: - Quanto a ABRANTES CAMPOS MARTINS: - é policial militar da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade mediante publicação no DOE nº 29.028, de 11/7/2025 — Ato nº 1.295/2025 (id. 353241368); - que possui tempo total de efetivo serviço e de contribuição previdenciária correspondente a 31 (trinta e um) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias, conforme o Ato nº 1.295/2025; - que completou 30 (trinta) anos de efetivo serviço, permanecendo em atividade além do tempo mínimo exigido, tendo o direito ao abono de permanência pelo período excedente; - ausência do pagamento do abono de permanência restou comprovada pelas fichas financeiras (id. 353241370) e pela memória de cálculo (id. 353241371). Quanto a ALES DA SILVA CORRÊA: - é policial militar da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade mediante publicação no DOE nº 29.028, de 11/7/2025 — Ato nº 1.301/2025 (id. 353241374); - que possui tempo total de efetivo serviço e de contribuição previdenciária correspondente a 32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, conforme o Ato nº 1.301/2025; - que completou 30 (trinta) anos de efetivo serviço, permanecendo em atividade além do tempo mínimo exigido, tendo o direito ao abono de permanência pelo período excedente; - que a ausência do pagamento do abono de permanência restou comprovada pelas fichas financeiras (id. 353241376) e pela memória de cálculo (id. 353241377). 3- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal (art. 40, § 19). Precedentes. (STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019); (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021) e (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019). De outro lado, a própria Corte Suprema admite a hipótese, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. Precedentes. (STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024); (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019) e (STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019). 3.1) A EC 103/2019, fixou a competência da União para legislar – em caráter geral - sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF). Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal nº 13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de “abono permanência”. Nesse sentido: “... Se é certo que a União detém competência para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (Art. 24, XII e § 1º, CF) e, com a EC 103/2019, também a competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 22, XXI, CF), permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados e, a rigor, inseridos na previdência própria estadual, única e indivisível, por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058086-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ABRANTES CAMPOS MARTINS - CPF: 544.571.571-04 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ALES DA SILVA CORREA - CPF: 622.423.691-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026